Tribunal: TJSP
Processo: 0016214-25.2009.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apreciação da tese de decadência em cumprimento à deliberação do STJ. Omissão verificada. A interpretação dada ao artigo 445, § 1o, do CC, no meu sentir, não está correta. O prazo decadencial na espécie não é de 180 dias, mas sim de 30. O que a lei altera é a data do início da contagem, ou seja, diferentemente da regra geral, o prazo deve ter início da data da ciência do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apreciação da tese de decadência em cumprimento à deliberação do STJ. Omissão verificada. A interpretação dada ao artigo 445, § 1o, do CC, no meu sentir, não está correta. O prazo decadencial na espécie não é de 180 dias, mas sim de 30. O que a lei altera é a data do início da contagem, ou seja, diferentemente da regra geral, o prazo deve ter início da data da ciência do vício desde que identificado em no máximo 180 dias da aquisição. Na espécie, o defeito oculto no caminhão foi detectado em 14-03-2009, dentro, portanto, do prazo fixado na lei para que fosse revelado. Desse modo, os embargados dispunham, a partir dessa data (14-03-2009), do prazo decadencial de 30 dias para o ajuizamento da ação edilícia. Não agiram assim, o que, à evidência, impõe-se o reconhecimento da decadência com a resolução do mérito nos moldes do art. 487, II, do CPC [art, 269, IV, do CPC/1973]. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.